Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-14.2009.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000302-14.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO registrado(a) civilmente como FERMINO ANTONIO VOLPATO - CPF: 134.398.639-72 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES PARA AVICULTURA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em contrato de empreitada

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
(i)
restaram comprovados os vícios construtivos alegados pelo apelado, se
(
ii
)
tais vícios decorrem de responsabilidade da apelante e
(
iii
)
se os danos materiais foram adequadamente quantificados, considerando as impugnações apresentadas quanto à metodologia pericial, ao decurso temporal e às condições climáticas que teriam influenciado o estado das edificações.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial produzido nos autos, acompanhado pelo assistente técnico da apelante, demonstrou de forma conclusiva a existência de múltiplas irregularidades construtivas, abrangendo aspectos estruturais, de acabamento e de conformidade com as especificações contratuais, todas comprometedoras da funcionalidade das instalações avícolas.

4. As irregularidades identificadas não decorrem do uso regular do imóvel ou de fatores climáticos naturais, mas sim de execução inadequada dos serviços contratados, especialmente quanto à utilização de materiais em desconformidade com o pactuado, como tintas com diluição inadequada e rebites insuficientes para a fixação dos forros.

5. O perito judicial prestou esclarecimentos complementares que afastaram as impugnações apresentadas pela apelante, ratificando que o desgaste prematuro dos elementos construtivos não se justifica pelo tempo decorrido desde a execução da obra, evidenciando falhas na metodologia construtiva empregada.

6
. A quantificação dos danos materiais foi realizada pelo perito mediante planilha detalhada que considerou tanto os custos de reparação dos serviços executados em desacordo com o contrato quanto compensou os valores referentes às obras executadas além do contratado, resultando em cálculo tecnicamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor estabelecido na sentença.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de empreitada, a construtora responde pelos vícios construtivos que comprometam a adequação da obra à finalidade contratual, quando comprovado que as irregularidades decorrem de execução inadequada dos serviços e não do uso regular do imóvel. 2. O laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios construtivos, corroborado por relatório técnico de empresa integradora que estabelece padrões específicos para as instalações, constitui prova robusta do descumprimento contratual. 3. A quantificação dos danos materiais mediante planilha pericial que considera tanto os custos de reparação quanto compensa valores de obras executadas
além do contratado atende aos requisitos de fundamentação técnica necessários à condenação indenizatória."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 51221488620188130024, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível, j. 04/10/2023; TJ-MG, AC 10701150364969001, Rel. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA – EPP
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para rescindir o contrato de prestação de serviços por empreitada global por culpa exclusiva da apelante, bem como para condenar a apelante ao pagamento da cláusula penal compensatória, a qual foi reduzida para 10%, que deve incidir sobre o valor histórico do saldo devedor, e para condenar a apelante ao pagamento de R$173.451,00 de danos materiais, como também para reconhecer o crédito da apelada no valor de R$31.307,00 referente à área de composteiras construída a maior (id. 324992361).

Em suas razões recursais, sustenta que inexiste motivo justificável para a rescisão do contrato, em virtude de não estar imprestável para uso, bem como destaca que as construções foram realizadas integralmente, prova disso é que o apelado continua utilizando as edificações sem apresentar falhas graves que comprometam a sua funcionalidade ou segurança.

Menciona que a edificação não foi inútil, em razão de estar sendo utilizada pelo apelado e pela empresa que adquiriu o aviário, e ainda está sendo utilizada pela finalidade para a qual foi construída.

Registra, por oportuno, que restou comprovado que havia frango nos aviários construídos pela apelante.

Destaca que o depoimento do responsável pela obra evidencia que as disposições contratuais foram cumpridas e, quando surgiu a necessidade de reparos, foram prontamente efetuados.

Alega que o perito constatou a existência das edificações contratadas, elencando rol das construções realizadas pela construtora, o que evidencia o adimplemento das obrigações contratuais.

Esclarece que as terças metálicas não fazem parte da ação, em razão de não terem sido descritas como defeituosas na inicial e nem na notificação juntada com a inicial.

Argumenta que “
o Ilustre Perito não levou em consideração o fato de as instalações terem sido edificados no final do ano de 2007, e a Perícia ter sido realizada no ano de 2012, ou seja, quase 05 (cinco) anos após a edificação. Ainda, deve ser levado em consideração
o TOTAL descaso, e abandono em que se encontrava os barracões no momento da perícia
, em meio ao
mato fechado, exposto a umidade
, eventos que aceleraram o processo de deterioração das terças. Tais acontecimentos, ocorreram por culpa
EXCLUSIVAMENTE DO APELADO
, que não está tendo os cuidados necessários para a preservação das edificações.”

Salienta que a perícia não foi realizada em todos os barracões, e a perícia foi realizada por amostragem, o que prejudica a comprovação dos fatos, bem como defende que a deterioração das terças metálicas não é culpa da apelante.

Registra, por oportuno, que as telhas também não fazem parte do objeto da presente ação.

Reiterou que deve ser considerada a depreciação do imóvel no tempo da perícia e eventuais desgastes é devido ao tempo em que foi realizada a obra.

Menciona que o assistente técnico da apelante informou que nem todos os portões e portas estariam desgastados, e os que se encontravam foi em virtude do descaso do apelado, bem como
afirma
que a pintura interna não teve desgaste, sendo que a pintura externa teve problemas devido aos efeitos do tempo.

Assim, assevera que a pintura não foi feita com tinta de má qualidade, mas que o serviço foi realizado há muito tempo, sendo o desgaste natural.

Em relação às casas, aduz que o perito entrou em apenas uma casa e fez a perícia de forma generalizada, sendo a fissura existente apenas no reboco, e o forro foi encontrado com defeito em apenas uma casa, devendo ser considerado o abandono do local no caso.

Destaca que os possíveis defeitos foram encontrados na parte externa e que tais falhas não foram culpa da apelante, mas ocorreram pela pressão do vento.

Ressalta que a pintura das casas, da portaria do núcleo e do arco de desinfecção somente foi encontrado o defeito em uma das casas, bem como informa que, sobre as composteiras de sete células, evidencia que o trabalho foi realizado mais do que o previsto no projeto original.

Acrescenta que “
ainda sobre as
TABUAS
, está conforme contrato, sobre as
TRAVA DOS PORTÕES
possuem as travas internas, as
BASES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA METALICA CAP.100M3
está conforme o contrato, a
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
foi alterado a posição da caixa
dágua
sobre o projeto pelo cliente, ficando mais longe do combinado, e as
BASES SILO METÁLICOS RAÇÃO CAP.20T
está conforme contrato
.
”

Neste cenário, defende que o apelado não apresentou dano material, visto que o acordo firmado com a apelante foi devidamente cumprido no prazo, devendo ser mantido o contrato, visto que as edificações se encontram em condições de uso.

Quanto aos danos
materiais
, alega que não houve comprovação de tais danos, visto que a apelante nunca se negou a corrigir os problemas, tendo sido atendidos os chamados e as reparações necessárias.

Menciona que o inadimplemento deve ser imputado ao Apelado, por estar em mora desde a entrega do contrato, ocasião em que não efetuou o pagamento de R$94.461,37.

Ressalta que não há nos autos documentos que comprovem a quantia gasta na contratação dos reparos, bem como destaca que não pode ser culpada por ter deixado de cumprir disposições contratuais hipotéticas ou inexistentes.

Em relação às erosões, informa que notificou o apelado, mas não houve resposta, o que ensejou o aparecimento de diversos problemas dela provenientes.

Registra, por oportuno, que a terraplanagem do solo foi executada por empresa diversa e sem vínculo com a apelante.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado integralmente improcedente o pedido formulado na inicial, em virtude de a apelante ter cumprido as cláusulas do contrato.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 324992372.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no id. 347176866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve o contrato de empreitada firmado entre as partes, em que a apelante ficou responsável pela construção de 32 (trinta e dois) barracões, devido ao repasse de 8 (oito) para a empresa ENGENHAR (id.
324991939
).

A propositura da demanda se justificou devido à ausência de cumprimento contratual por parte da apelante, a qual teria deixado diversos barracões inacabados e outros com defeito ou em desacordo com o estabelecido no contrato (id.
324991939
).

A propósito, cumpre mencionar que o objeto dos autos envolvia o cumprimento integral do contrato de empreitada firmado entre as partes, inexistindo razões para considerar algumas irregularidades e desconsiderar outras, como almeja o apelante.

É imperioso considerar que a controvérsia discutida nos autos ganha especial relevância, em virtude de a atividade desenvolvida pelo apelado envolvia criar e engordar frangos, e existia um padrão da SADIA que devia ser seguido nas instalações.

Registra-se, por oportuno, que o apelado encaminhou relatório de defeitos e correções a serem concluídos na obra em 01/09/2008 (id.
324991939
, f. 81/89), bem como foi juntado relatório de vistoria realizada em 02/01/2009, oportunidade em que os engenheiros e veterinários da SADIA apontaram as irregularidades (id
324991939
, f. 103/173).

Para solucionar a controvérsia, foi realizado laudo pericial nos autos, o qual foi acompanhado pelo assistente técnico da apelante (id.
324991939
, f. 365). Na oportunidade, o perito constatou irregularidades nas construções
,
as quais transcrevo:

5.1. Barracões (aviários).

5.1.1. Contraventamento

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 42, item 1.4 ESTRUTURA DE COBERTURA, deveria ter sido fixado seis pares de Contraventamento em cada barracão,
porém foram fixados apenas cinco pares de contraventamento, deste modo ficou faltando um par de Contraventamento para cada barracão.

5.1.2. Terças metálicas

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 42, item 1.5 TERÇAS METÁLICAS, as terças metálicas foram fornecidas pelo requerente, a fixação destas terças que são dez linhas no sentido longitudinal do barracão e a pintura com tinta esmalte sintético foi executado pelo requerido. A pintura das terças deverá ser refeita por completa,
pois as terças se encontram com grande índice de ferrugem, ou seja, muito mal pintada, foi utilizada uma finta com diluição fora dos padrões fato este que ocasionou a ferrugem rápida e em grande escala
.

5.1.3. Telhas

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 42, item 1.6 TELHAS, as telhas foram fornecidas pelo requerente, a colocação (mão de obra) foi
executado
pelo requerido.
Ocorre que em todos os barracões existem algumas goteiras, que deverá ser corrigido, algumas goteiras são devido aos parafusos mal fixados, algumas goteiras devido
a
má fixação das telhas.

5.1.4. Portão dos
oitdes
e portas laterais

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 41, item 1.9 PORTÃO DO OITÃO E PORTAS LATERAIS, foram fornecidas pelo requerido as portas e os portões,
porem
deveria ter sido pintada com tinta esmalte, este serviço deverá ser refeito por completo, pois as portas se encontram com bastante ferrugem, porque foi utilizado tinta esmalte com diluição fora dos padrões
. Deverá ser feito ajustes em todas as esquadrias, pois estão com folgas além do máximo necessário para o funcionamento, conforme relatório às folhas 49 até folhas 52 nos portões que foram colocados ficou faltando à época os ferrolhos, ou seja,
os trincos para fechar e travar as portas não foram colocados à época do assentamento das portas
.

5.2. Casas.

5.2.1. Estrutura As casas possuem alguns trincos na alvenaria, que aparentemente não comprometem a estrutura, deverão ser corrigidos os trincos.

5.2.2. Forro

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 43, item 2.6 CASAS DE MORADIA, forro de PVC inclusive beirais. O forro foi fixado sobre
entarugamento
de metalão com rebites,
porém os rebites que foram usados é muito fino e com a pressão do vento sobre o forro quebra exatamente nos rebites
, desta forma para solucionar o problema dos forros das casas deverão ser retirados e recolocados com rebites especiais ou parafusos de tal modo que o forro fique firme e que a pressão do vento não o danifique.

5.2.3. Pintura das casas

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 43, item 2.6 CASAS DE MORADIA,
a pintura interna e externa deveria ter sido executada em tinta PVA acrílica, as esquadrias metálicas em esmalte sintético, na realidade a tinta utilizada para as paredes foi látex PVA e de má qualidade
.

5.3. Portaria do núcleo e arco de desinfecção.

5.3.1. Pintura Conforme contrato firmado entre as partes, folhas
43,.
item 2.7 PORTARIA DO NUCLEO,
a pintura deveria ter sido executada com tinta
látex acrílica
, ocorre que a pintura foi executada com tinta látex comum e ainda de má qualidade
, a pintura ficou igual à dos oitões dos barracões e a pintura das casas.

5.3.2. Piso do arco de desinfecção

Conforme contrato - entre as partes, folha

40, item 2.5 ARCO DE DESINFECÇÃO, o piso em concreto de 20MPA, deveria ter dimensões de 2,00m de largura com uma
canaleta

central
e 4,00m de comprimento.
Porém não foi feito uma boa compactação da sub-base e da base para receber as cargas transmitidas através do piso
, quebraram e foram refeitas conforme informações do Sr. Silvio e demonstradas pelas fotos.

5.4. Composteiras de sete células.

5.4.1. Dimensões das composteiras. O contrato firmado entre as partes prevê a construção de quatro composteiras de sete células, ou seja, uma composteira para cada núcleo de oito barracões,
porem
foi executado duas composteiras de quatro células a cada grupo de oito barracões.
Fazendo o
calculo
por células era para serem construídas sete células a cada grupo de oito barracões, foram executadas oito células a cada oito barracões, deste modo conclui-se que foi executado quatro células a mais, em resumo foi construída uma composteira de quatro células a mais do previsto no contrato. No comparativo referente às áreas de construção, cada composteira de sete células tem área de 10024 portanto quatro composteira de sete células teriam a área de 400,96 m2 conforme contrato. Cada composteira de quatro células executada tem área de 58,05 m2, portanto oito composteira de quatro células em área de 464,40 m2. Deste modo conclui-se que foi
construido
63,44 m2a mais em composteira, conforme planilha de cálculo anexo

(...)

5.4.3. Trava dos portões

Faltaram ser colocadas travas nos portões de duas composteiras
.

(...)

Neste aspecto, o laudo pericial foi conclusivo acerca da existência de irregularidades nas construções realizadas pela apelante, razão pela qual não é possível afastar o que fora decidido na sentença.

Acrescento que o perito prestou esclarecimentos em decorrência das impugnações trazidas pelo assistente técnico da apelante e que foram mencionadas no presente recurso. Na ocasião, o perito (id. 324991944) rebateu as alegações atinentes ao suposto decurso de tempo, como ação de chuva e diferença de temperatura, consignando que, pelo tempo que os portões haviam sido fixados e com a pintura especificada, não era possível que acontecesse o desgaste antecipado dos portões.

Em complemento, o profissional ratificou que a pintura foi realizada em desacordo com o previsto em contrato (id. 324991944), e que havia desconformidades nos rebites dos forros (id. 324991944).

Quanto ao fato d
e
o perito ter visitado apenas duas casas, o perito esclareceu
que não se lembrava de quantas casas foram vistoriadas, mas se recorda que o apelado só não possuía a chave de uma ou duas, mas, apesar disso, foram vistoriadas pelas janelas que eram de vidro
(id.
324992351).

Aliás, o laudo pericial ratificou algumas irregularidades que já estavam presentes quando os funcionários da SADIA elaboraram o seu relatório de vistoria (id
324991939
, f. 103/173), a exemplo do contraventamento.

Assim, entendo que as impugnações suscitadas pela apelante são incapazes de desconstituir o laudo pericial realizado nos autos.

Além disso, menciono que o dano material, que a apelante alega não estar comprovado, foi calculado pelo perito na elaboração do laudo pericial, razão pela qual transcrevo:

6. Cálculo dos valores da mão de obra e dos materiais necessários para reparar e concluir a construção e das obras executadas a mais:

6.1. Material e Mão de obra dos serviços em descordo com o contrato: Conforme planilha de cálculo em anexo o material e a mão de obra para executar os reparos dos serviços que foram executados em desacordo com o contrato firmado entre as partes é em números redondos R$ 173.431,00.

6.2. Material e Mão de obra executadas a mais do que previsto em contrato: Conforme planilha de cálculo em anexo o material e a mão de obra para executar as obras que foram executadas a mais do contrato firmado entre as partes é R$ 31.307,00.
–
id.

324991939

Saliento, em complemento, que os cálculos foram elaborados conforme planilha anexada no
id.
324991939
, f. 395/397
, tendo considerado, inclusive, o que foi executado a maior
pela apelante.

Concluindo o laudo pericial pela existência de irregularidades e de pagamento de indenização, não há que se falar em reforma da sentença. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO .
RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 12 DO
CDC .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS NO IMÓVEL PROVENIENTES DA METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE
REFORMAS .
COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL .
- A prescrição da pretensão de indenização por danos morais e materiais em razão de vícios de construção opera-se em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil - O art. 12 do CDC dispõe que o construtor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos e construções -
Tendo em vista que a prova pericial é conclusiva no sentido de que o imóvel apresenta vícios/defeitos provenientes da metodologia de construção, cabível a condenação da construtora ao pagamento das reformas necessárias à correção das patologias descritas no laudo técnico
- O termo inicial dos juros de mora envolvendo responsabilidade civil contratual é a data da citação (art. 405 do CC) e da correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, nos termos do
art
. 398 do CC.

(TJ-MG - AC: 51221488620188130024, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 04/10/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA NÃO INCIDENTE - PRESCRIÇÃO DECENAL - SENTENÇA EXTRA PETITIA NÃO CONFIGURADA- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA NÃO INCIDENTE - PRESCRIÇÃO DECENAL - SENTENÇA EXTRA PETITIA NÃO CONFIGURADA- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA NÃO INCIDENTE - PRESCRIÇÃO DECENAL - SENTENÇA EXTRA PETITIA NÃO CONFIGURADA- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA NÃO INCIDENTE - PRESCRIÇÃO DECENAL -- SENTENÇA EXTRA PETITIA NÃO CONFIGURADA- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - A construtora responde pelos vícios de construção, aplicando-se prazo prescricional para o exercício do direito de ação de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil - Nos termos do
art
. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, atendo-se aos pedidos formulados na inicial -
Sendo o laudo pericial conclusivo, demonstrando que existência das irregularidades desde a entrega do imóvel que não há nexo causal provenientes da má utilização do bem, pertinente a condenação da construtora ao pagamento da indenização
- Reconhecido efeitos morais há indenização por esse dano - - A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar a ofensa à vítima, , capaz de punir o ofensor, observados grau de culpa, bem como, pedagogicamente, inibir a reiteração do ato, sem excesso que configure enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10701150364969001 Uberaba, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Em obediência ao artigo 85, §11, do CPC,
majoro os honorários em 5% do que foi estabelecido na sentença.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026